Tribunal: TJSP
Processo: 2250344-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO – MÁ-FÉ DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 375 DO STJ – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE TRÊS PROCESSOS REQUERIDA PELA AGRAVANTE QUE NÃO SE JUSTIFICA NO MOMENTO, POIS A CESSÃO DE CRÉDITO CELEBRADA PELA EXECUTADA TEVE POR ESCOPO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FRAUDE À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO – MÁ-FÉ DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 375 DO STJ – PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE TRÊS PROCESSOS REQUERIDA PELA AGRAVANTE QUE NÃO SE JUSTIFICA NO MOMENTO, POIS A CESSÃO DE CRÉDITO CELEBRADA PELA EXECUTADA TEVE POR ESCOPO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAQUELES PROCESSOS – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.